Tribunal: TJDFT
Processo: 0701588-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. ADICIONAL DE ATIVIDADE LEGISLATIVA. ILEGALIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. AÇÃO POPULAR. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PROPOSITURA DE AÇÃO DE PROTESTO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. PROTESTO JUDICIAL. PROCEDIMENTO JUDICIAL DE COGNIÇÃO LIMITADA. DECISÃO REFORMADA.
1. O art. 7°, § 2°, II, da Lei 4.717/65 (Lei da Ação Popular) permite que autor popular promova a citação dos beneficiários por meio de edital quando for excessivamente custosa, demorada ou impossível a identificação dos eventuais réus.
2. Na hipótese dos autos, a ação popular foi ajuizada em contra Deputados e servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal, não tendo o autor, no momento do ajuizamento, conhecimento de todos os beneficiários do ato administrativo ilegal praticado pela Mesa da Casa Legislativa, razão pela qual era impossível a citação dos eventuais beneficiários do ato praticado.
3. Em se tratando de crédito a favor da Fazenda Pública, incide o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 1o do Decreto 20.910/32, uma vez que o prazo prescricional da execução é o mesmo da ação, nos termos da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal.
4. Segundo orienta a jurisprudência do STJ, o protesto judicial interrompe o prazo prescricional da execução (cumprimento de sentença) direcionada contra a Fazenda Pública, sendo retomada a contagem, pela metade (dois anos e meio), a partir da data do ajuizamento do protesto, porquanto, nos termos do art. 219, § 1o, do CPC de 1973, a citação válida, além de interromper a prescrição, retroagirá à data da propositura da ação.
5. O ajuizamento do Protesto Judicial n° 2003.01.1.021069-3 pelo Distrito Federal interrompeu o prazo prescricional do direito à restituição dos valores recebidos indevidamente a título de adicional de atividade legislativa.
6. O protesto judicial - procedimento de jurisdição voluntária com rito previsto nos artigos 867 a 873 do Código de Processo Civil de 1973 (artigos 726 a 729 do CPC de 2015), consiste na manifestação de vontade voltada a ressalvar ou conservar direitos, especialmente a interrupção do prazo prescricional, consoante o art. 219 do CPC de 1973 c/c o art. 202, I e II, do Código Civil.
7. Não há contraditório nem sentença no protesto judicial.
8. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Prescrição reconhecida. Unânime.